Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711197-93.2020.8.07.0015 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADA: GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão desta Presidência (ID 54682571) que determinou o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1255), pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre três preliminares de mérito trazidas em suas contrarrazões, que podem ocasionar o não conhecimento do apelo constitucional. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, e analisadas as teses ora trazidas. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Quanto à mencionada ilegitimidade recursal, verifica-se que a peça de ID 53256509 é assinada pelo advogado interessado no recebimento dos honorários advocatícios, não se podendo falar, portanto, que a parte recorrente não está legitimada para tal pleito. No que tange à alegação de intempestividade, melhor sorte não colhe a parte embargante. Com efeito, a recorrente registrou conhecimento do acórdão no dia 13/10/23, às 00h, e, dessa forma, considera-se como ciência o primeiro dia útil subsequente, a saber, dia 16/10/23. O prazo para eventual interposição de recurso começou a ser contado no dia 17/10/23, findando em 8/11/23, o que confirma a tempestividade do recurso. Finalmente, em relação à deserção, pontua-se que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme ID 30385175. Dessa forma, verifica-se que não há nenhuma hipótese que possa levar ao não conhecimento do recurso especial interposto. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014